Tribunal: STF
Processo: AI 598715
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO - ALTURA MÍNIMA - INEXISTÊNCIA DE LEI. Longe
   fica de vulnerar a Constituição Federal pronunciamento no sentido
   da inexigibilidade de altura mínima para habilitação em concurso
   público quando esta for prevista estritamente no edital, e não em
   lei em sentido formal e material.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.